Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional, Tributário e Processual Civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Entidade religiosa. IPTU e Taxa de Limpeza Pública (TLP). Imunidade tributária e isenção. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Imóveis em construção destinados a templo religioso. Protesto indevido de CDA. Dano moral in re ipsa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por entidade religiosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada em face do Distrito Federal, envolvendo a cobrança de IPTU e de Taxa de Limpeza Pública – TLP, bem como pedido de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de CDA.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a isenção relativa à Taxa de Limpeza Pública concedida a entidades religiosas depende de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se a imunidade tributária do IPTU e a isenção da TLP alcançam imóveis em fase de construção destinados à instalação de templo religioso; e (iii) saber se o protesto indevido de crédito tributário enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. A isenção da Taxa de Limpeza Pública concedida às entidades religiosas possui caráter geral e objetivo, decorrendo diretamente da lei, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 179 do CTN e da legislação distrital de regência.
4. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal alcança os imóveis destinados às finalidades essenciais das entidades religiosas, inclusive aqueles em fase de edificação.
5. A etapa de construção do imóvel equivale à ocupação para fins de reconhecimento da isenção da TLP, por constituir fase indissociável do exercício da atividade religiosa.
6. O protesto indevido de CDA em face de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, sendo a indenização fixada com observância aos critérios do art. 944 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A isenção da Taxa de Limpeza Pública concedida a entidades religiosas possui caráter geral e objetivo, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo para sua fruição; 2. A imunidade tributária do IPTU prevista no art. 150, VI, ‘b’, da Constituição Federal alcança imóveis em construção destinados à instalação de templo religioso; 3. O protesto indevido de crédito tributário em face de pessoa jurídica enseja dano moral presumido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “b”; CTN, art. 179; CC, art. 944; CPC, arts. 1.012 e 1.013; Lei Distrital no 6.466/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.036.813/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022; Acórdão no 1623678, Apelação Cível no 0035790-97.2015.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 28.09.2022; Acórdão no 1348577, Agravo de Instrumento no 0708832-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.06.2021; Acórdão no 1242646, Agravo de Instrumento no 0723125-23.2019.8.07.0000, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15.04.2020.